Tribunal: TJMT
Processo: 1058731-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058731-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DONATA DA SILVA BORGES - CPF: 140.992.681-87 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP, por ocasião de sua aposentadoria.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 05.10.2020, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e a procedência do pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento dos danos materiais vinculados ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado após a sua aposentadoria, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Donata da Silva Borges
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos
da ação de reparação por dano material, movida contra o
Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões, que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 05.10.2020, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o afastamento da prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 267797277).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Donata da Silva Borges
manejou ação de reparação por dano material em desfavor do Banco do Brasil S.A., discorrendo que p
or ocasião de sua aposentadoria, se dirigiu ao banco réu com o objetivo de efetuar o levantamento dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP, tendo se deparado com um valor irrisório.

Diante disso, a autora solicitou a microfilmagem referente ao período restante de sua participação no PASEP, ou seja, de 1972 a 1999.

Relatou que em 19.08.1988 tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 162.021,00 (cento e sessenta e dois mil vinte e um cruzados), porém, quando se observou a microfilmagem, a qual se reporta a registros de 1989, constatou-se que não foi transferido tal valor para o ano seguinte, posto que o saldo na conta PASEP se encontrava zerado.

Consta decisão proferida pelo juízo de origem determinado a suspensão do feito até o julgamento em definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO (2020/0276752-2), id. 58021267 – autos de origem.

Após o transito em julgado do Incidente acima, o d. magistrado proferiu sentença, acolhendo a prejudicial de mérito arguida pelo banco, sob o fundamento de que a autora
teve conhecimento do suposto desfalque ou falha no pagamento realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP na data de 17.05.2002, data em que levantou os valores disponíveis no saldo em conta, em razão de sua aposentadoria, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformada,
a apelante sustenta em suas razões, que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 05.10.2020, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o afastamento da prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não merece prosperar a irresignação da recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese à alegação da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 05.10.2020, como quer fazer crer a recorrente, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo disponível em sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2002, segundo afirmação feita pela mesma e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
,
verbis
:

“
A parte requerida alega a ocorrência de prescrição quinquenal, contudo por se tratar de demanda ajuizadas contra a instituição financeira em face da má gestão, com suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado, o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência do fato e da extensão de suas consequências de acordo com o item II do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, observa-se que a parte autora teve ciência que valores que não teriam sido corrigidos, em 17 de maio de 2002, quando foi disponibilizado à autora, o saldo integral da conta individual da autora do PIS/PASEP, no valor de R$ 1.983,49.

Em sua peça inicial, a parte narra expressamente que tomou ciência do desfalque na ocasião da tentativa de saque, id 46487193– pág. 3, senão vejamos:

“Com efeito, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, a Requerente se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com um valor irrisório”.

Assim, cumpre reconhecer que o termo inicial da prescrição se deu com o levantamento dos valores, em 17.05.2002, conforme extrato do PASEP colacionado aos autos no id. 51409581.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TEMA1.150 DO STJ - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 487, II DO CPC - RECURSO PROVIDO. No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou-se as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). (N.U 1028649- 38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024) (grifei)

Assim, tendo em vista que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados/transferidos para a conta da autora em 18.06.2017.05.2002 conforme extrato juntado no id. 51409581, e a apresente demanda só foi ajuizada em 18.12.2020, é imperioso reconhecer incidência da prescrição decenal.

Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do NCPC).
(id. 267797273)

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ.

1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025